Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À IMAGEM E À PRIVACIDADE. MENSAGENS PRIVADAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação de danos morais contra instituição de ensino, alegando divulgação indevida de mensagens privadas trocadas com a diretora da escola.
2. As mensagens foram utilizadas por terceiros em ações judiciais distintas, sem autorização da recorrente.
3. Pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com fundamento nos arts. 5o, X, da CF; 186 e 932, III e IV, do CC; e 319 do CPC.
4. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa pela gratuidade de justiça.
5. Interposição de apelação reiterando a tese de violação à privacidade e responsabilidade objetiva da instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão:
(i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
(ii) definir se a juntada de mensagens privadas em processo judicial sob segredo de justiça configura ato ilícito;
(iii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da suposta divulgação;
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A instituição de ensino juntou as mensagens exclusivamente em contestação no processo no 0706359-47.2019.8.07.0014, sob segredo de justiça e com restrição de acesso, no exercício regular do direito de defesa.
8. A jurisprudência do STJ (REsp 1.903.273) admite a juntada de mensagens privadas em juízo quando vinculada à defesa de direito próprio, não configurando ato ilícito.
9. Não há prova de que a instituição tenha divulgado voluntariamente ou amplamente as mensagens a terceiros estranhos ao processo.
10. O acesso por terceiros decorreu da dinâmica processual, não sendo suficiente para imputar responsabilidade à instituição.
11. A recorrente obteve êxito na ação movida contra ela, o que enfraquece a alegação de prejuízo moral.
12. O dano moral não se presume, sendo necessária demonstração de sofrimento intenso, o que não se verificou nos autos.
13. A controvérsia não decorre da prestação de serviços educacionais, mas de conduta processual, afastando a aplicação do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. A juntada de mensagens privadas em processo judicial sob segredo de justiça, para fins de defesa, não configura ato ilícito.
2. A ausência de prova de divulgação ampla ou voluntária afasta o dever de indenizar.
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a controvérsias de natureza processual desvinculadas da prestação de serviços educacionais."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, X, da Constituição Federal
Art. 186, 932, III e IV, do Código Civil
Art. 319, 373, I, 85, § 11, 98, § 3o, 1.012, do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.903.273